Tribunal: TJDFT
Processo: 0717926-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DE DEPENDENTE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva ou de substituí-la por prisão domiciliar de paciente investigado por suposto esquema de apropriação indébita praticado por meio de imobiliária.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública; (ii) se o paciente preenche os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de doença grave; e, (iii) se é cabível a prisão domiciliar sob o fundamento de o paciente ser imprescindível aos cuidados de filha menor com deficiência.
III. Razões de decidir.
3. É idônea a fundamentação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública baseada na reiteração delitiva específica comprovada nos autos e nos elementos fáticos concretos, contemporâneos e individualizados que demonstram o “esquema” delitivo e o modus operandi do paciente.
4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar fundamentada em doença grave exige a comprovação inequívoca de extrema debilidade e de impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no sistema prisional.
5. A concessão de prisão domiciliar para cuidados de pessoa com deficiência ou menor de idade condiciona-se à demonstração probatória de que o agente é a única pessoa imprescindível e disponível para exercer tal assistência.
IV. Dispositivo.
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 168, § 1o; CPP, art. 313, I e II; CPP, art. 315, § 2o; CPP, art. 318, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2079887, 0756368-45.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 22/01/2026, DJe 23/01/2026.